Tribunal: TJDFT
Processo: 0752072-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752072-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERRO DE NOVAIS AGRAVADO: EMIBRA EMPRESA BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA - ME D E S P A C H O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, tendo em vista que sua remuneração líquida mensal supera 10 (dez) salários mínimos, o que conduz a premissa que as custas processuais do Distrito Federal não são capazes a lhe pressionar para o estado de hipossuficiência econômica, mesmo levando em consideração os seus gastos mensais. Em tempo, fica intimada a parte agravante para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília, 11 de dezembro de 2020 14:34:15. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora